Tribunal: TCU
Processo: 008.472/2008-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Sérgio dos Santos Arantes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2008 com o objetivo de fiscalizar as obras de construção da Refinaria Abreu e Lima - Refinaria do Nordeste/Rnest. Considerando que neste momento processual o responsável Sérgio dos Santos Arantes, por meio do expediente inominado à peça 892, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal, face às "recentes alterações na Resolução TCU 344/2022 (...) ". considerando que, por meio do voto condutor do Acórdão 415/2021-TCU-Plenário , o relator do recurso, Ministro Benjamin Zymler, analisou a questão da prescrição e destacou que não seria possível aplicar a tese de prescrição do STF naquela oportunidade, mas também afastou a prescrição intercorrente no mérito (peça 803, itens 53, 55-57, 59-60); considerando que a AudRecursos, em análise da sequência de eventos processuais enumerados na instrução à peça 894, nos parâmetros estabelecidos na Resolução TCU 344/2022, verificou que não ocorreu a prescrição quinquenal ou intercorrente, conforme previsto nos arts. 2o e 8o da norma; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, e nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, em receber o expediente de peça 892 como mera petição, indeferir o pleito para reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 894 ao requerente. 1. Processo TC- Processo 008.472/2008-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 040.748/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.723/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.760/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.096/2014-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.746/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.972/2010-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.752/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.719/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.283/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.232/2014-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.759/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.763/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.109/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.078/2014-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Sérgio dos Santos Arantes (XXX.417.367-XX). 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF) e outros, representando Sérgio dos Santos Arantes 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.